Tribunal: TJDFT
Processo: 0729565-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de injúria. queixa-crime. rejeição. animus criticandi ou narrandi. ausência de justa causa. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao apelante, porquanto juntou comprovantes de rendimentos que demonstram que sua renda não ultrapassa o valor de 5 salários-mínimos mensais. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 63934333). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64479553).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o acerto da decisão que rejeitou a queixa-crime ofertada contra a querelada, por entender que não houve demonstração do dolo específico.
III. Razões de decidir
4. O art. 140 do CP tipifica como crime a conduta daquele que injuria alguém, ofendendo a dignidade ou o decoro deste.
5. No caso em análise, o querelante noticia que teve sua honra aviltada, uma vez que a ré, sua ex-namorada, teria divulgado vídeos na rede social Instagram após o término do relacionamento, utilizando-se de expressões injuriosas em seu desfavor, tais como: “mentiroso patológico”, “narcisista”, “podre”, “ridículo”, “falso”, “incoerente”, “macho escroto” e “macho babaca”.
6. Analisando o conjunto probatório, conclui-se que a rejeição da queixa-crime, efetivada na origem, deve ser mantida. Com efeito, percebe-se que a querelada postou em sua rede social instagram, para os usuários inclusos na lista de “amigos próximos”, alguns vídeos em que relata o curso de seu relacionamento afetivo com o réu. Não se percebe, dos vídeos, o dolo de injuriar ou difamar, tratando-se de mera narrativa crítica dos desdobramentos da relação de namoro. Ademais, o próprio querelante confirma na inicial que a relação travada entre as partes sempre foi permeada por conflitos, tratando-se de um dinâmica relacional usualmente conturbada. Assim, ainda que o querelante tenha destacado nos vídeos as expressões nas quais entendeu ter havido lesão à sua honra, não foi capaz de demonstrar o elemento subjetivo da conduta penal, o que é indispensável para a configuração do delito.
7. Diante desse quadro, conclui-se que as falas da ré se deram em contexto de esgotamento da relação afetiva, não sendo possível considerá-las como falas injuriosas, por ausência do elemento subjetivo específico do crime de injúria. Em arremate, o STJ já ressaltou que: "a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
IV. Dispositivo e tese
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140; STJ, HC 234134/MT.